Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730728-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDA PIMENTA GEHRKE RECORRIDA: RAYMUNDA GONÇALVES COSTA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. PEDIDO DE REGISTRO DA INSOLVÊNCIA JUNTO ÀS CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DAS LINHAS DE CELULAR PÓS-PAGAS E TELEFONES FIXOS, BEM COMO TELEVISÃO À CABO OU INTERNET. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE PONTUAÇÃO POR FIDELIDADE JUNTO À COMPANHIA AÉREA. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E RECEBER BENEFÍCIOS FISCAIS. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA DEVEDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, sua aplicação não é irrestrita e imediata, demandando a demonstração da utilidade, razoabilidade e pertinência da medida para a satisfação do crédito. 2. Com efeito, o pedido de bloqueio de cartão de crédito, de linha de crédito, de CNH e do passaporte são medidas voltadas à pessoa da devedora, que não possuem relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para adimplir suas dívidas. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de proibição de se ausentar do estado da federação em que ocorreu a quebra. 2.1. Assim, estas solicitações, além de escaparem da razoabilidade e da utilidade processual, representam tão somente medidas punitivas que restringem o direito de ir e vir, podendo, inclusive, afetar a subsistência da devedora. Precedentes do TJDFT. 3. Mostra-se desarrazoado o pedido de registro da insolvência junto às certidões de nascimento e casamento da devedora, sendo certo que as medidas pleiteadas não são úteis para o feito, nem tampouco previstas no art. 29 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). 4. O pedido de bloqueio das linhas de celular pós-pagas e telefones fixos, bem como de televisão à cabo ou internet da devedora é igualmente inadmissível. Primeiramente, por violar os direitos fundamentais da devedora e o princípio da dignidade da pessoa humana. Em segundo lugar, porque o bloqueio de tais contas não possui o condão de trazer utilidade ao processo, tampouco satisfação das dívidas existentes. Precedentes do STJ. 5. Em que pese possuírem valor econômico, as milhas aéreas não podem ser objeto de medida constritiva que vise à satisfação de dívida, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. A pontuação por fidelidade, inclusive, possui caráter pessoal e intransferível, impossibilitando a penhora ou comercialização para terceiros. Precedentes do TJDFT. 6. A requisição de que seja decretada a impossibilidade da agravada de contratar com poder público (participar de licitações) e que sejam suspensos eventuais benefícios fiscais, é sanção típica da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), sendo inexistente qualquer previsão análoga aplicável aos casos de pessoa física insolvente. Para os fins colimados, é suficiente a declaração do estado de insolvência da devedora, de conhecimento da Administração Pública. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível o bloqueio de cartão de crédito, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte da ora recorrida, com a finalidade de cumprir as obrigações assumidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 139, inciso IV, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito e Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1495012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019 e REsp 1982240/SP, Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027